Tribunal: STF
Processo: HC 243683
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 197.620/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 10):



    […]



    Segundo esses elementos, os autuados foram flagrados transportando 12 kg (doze quilos) de maconha tipo Skank; 102,6g (cento e duas gramas) de haxixe; e 37,850kg (trinta e sete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de maconha em tablete, substancias essas consideradas entorpecentes (droga), nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n.º 11.343/06. 



    Quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, observo que há necessidade de decretação da segregação cautelar como forma de preservar a ordem pública. 



    Entende-se que existe ameaça à ordem pública justamente quando algum fato põe em risco a paz, a tranquilidade e a segurança do meio social, legitimando, e até mesmo impondo, assim, a intervenção do Estado, com a finalidade de manter o justo equilíbrio entre o exercício de liberdade individual e a necessidade da preservação da segurança coletiva, bem como a credibilidade dos órgãos de persecução criminal. 



    No caso concreto, esse risco à ordem pública – que evidencia o periculum libertatis da autuada – decorre dos seguintes elementos: 



    a) embora toda a droga apreendida seja da espécie maconha, observa-se que houve apreensão dessa droga em diferentes “apresentações”, incluindo uma versão mais potente da droga, qual seja, o skunk; 



    b) grande quantidade de droga apreendida com os autuados; e 



    c) indícios do cometimento do crime em caráter interestadual ou, pelo menos, intermunicipal, tendo em vista o endereço declarado pelos autuados (sendo Ivan residente em Garuva/SC e Geovane residente em Barra Velha /SC) e o local indicado como ponto de carregamento da droga (Guaíra/PR). Ainda que os autuados tenham declarado que entregariam a droga em Curitiba/PR, nessa fase da investigação, os elementos de informação até então coletados sugerem que a droga seria transportada para o local de origem dos autuados, onde foram contatados para realizar o transporte ilícito.



    Nesse contexto, afigura-se legítimo considerar, mesmo em sede de cognição sumária, que a conduta dos autuados se reveste de maior potencialidade lesiva, diante dos indícios de seu envolvimento com organização criminosa melhor aparelhada e com atuação em grande parte da região sul do País. 



    Assim, fica claro que a prisão preventiva ora decretada não decorre apenas da grande quantidade de droga apreendida – o que, frise-se, já bastaria para legitimar a segregação cautelar – mas da soma de todos os fatores antes mencionados. 



    […] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Verifica-se que foi impetrado o HC 908174/PR, em favor do recorrente, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o acórdão aqui combatido. 



    Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, v.g.: 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso em habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente